Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. FURTO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos e condenou o réu a pagar ao autor o importe de R$ 7.536,05. A parte recorrente, preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, alega que, de acordo com a vistoria realizada no local dos fatos, constatou que o imóvel está desocupado desde 05/2021, circunstância que está em desacordo com a apólice de seguro contratada, pois foi declarado que o imóvel segurado é destino à moradia habitual, o que exclui a responsabilidade do recorrente. Sustenta a impossibilidade de restituição de valores, uma vez que o recorrido não demonstrou prejuízo e que os prejuízos, se existentes, jamais foram provocados pelo réu.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

V. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Consigna-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

VI. Quanto à solidariedade da instituição financeira, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que nas relações de consumo, todos os participantes da cadeia de fornecimento têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção ao consumidor. Precedente: (Acórdão 1858029, 07530949320238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1812874, 07054716020238070007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1796178, 07085581820238070009, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, a alegação do recorrente de que é mero intermediador da seguradora e, portanto, não pode ser responsabilizado pelos danos eventualmente ocorridos, não prospera, porquanto o contrato foi celebrado entre o autor e a instituição financeira recorrente, restando configurada sua responsabilidade (ID 59631690).

VII. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Ademais, o CDC dispõe em seu art. 54, §4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham comado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).

VIII. Na espécie, o recorrente sustenta que a negativa de cobertura de seguro se deu em razão de o imóvel estar desocupado desde 05/2021, circunstância que está em desacordo com a apólice de seguro contratada, bem como que a exclusão está prevista nas cláusulas das Condições Gerais do Seguro BB seguro Residencial Estilo.

IX. Analisando o conteúdo probatório, verifica-se que na proposta apresentada pelo recorrente e na apólice de seguro não há qualquer menção à exclusão da cobertura em caso de o imóvel permanecer desabitado por mais de 30 dias (ID 59631769 e 59631690). Com efeito, o recorrente não informa onde podem ser encontrados os termos das Condições Gerais do Seguro, e não comprova que o recorrido teve acesso inequívoco a elas.

X. Desse modo, se não foram prestados os esclarecimentos essenciais à cobertura da apólice do contrato de seguro, há violação ao dever de informação, devendo ser mantido o dever de indenizar o segurado.

XI. No que tange à indenização por danos materiais, estes devem ser devidamente comprovados nos autos e, no caso, a parte autora logrou êxito em comprovar os danos ocasionados pelo furto em sua residência, bem como os valores dos materiais e mão de obra para que os prejuízos sejam reparados (ID 59631687, ID 59631696/59631703). Portanto, deve a sentença ser mantida à íntegra.

XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.